Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710755-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA BRAGA ALVES DA CUNHA AGRAVADO: EDSON GONCALVES REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BÁRBARA BRAGA ALVES DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER formulado pela agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702154-21.2018.8.07.0010, promovido por ela contra EDSON GONCALVES REIS. A agravante afirma que o processo tramita há anos e que o executado se esquiva de pagar a dívida, sendo este o motivo pelo qual foi requerida a pesquisa no sistema SNIPER. No entanto, o Juízo de origem indeferiu o requerimento ao argumento da ausência de "utilidade ou efetividade" para o caso. Sustenta que o sistema é mecanismo criado para agilizar e centralizar a busca de ativos em diversas bases de dados, de modo que a decisão deve ser reformada. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida (ID 189137698 dos autos de origem) tem o seguinte teor: Requer a parte exequente a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, indefiro o pedido. Volvam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição (ID 68456818). A agravante requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e para tanto sustenta que o argumento do Juízo de origem no sentido da ausência de utilidade da medida não é motivo para indeferir o requerimento. Tem razão a agravante. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 19/3/2024). A ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Ademais, no caso dos autos, a última pesquisa para localização de bens passíveis de penhora se deu em 2020, conforme ID 67625175 dos autos de origem, e a penhora de imóvel foi desconstituída após o ajuizamento de embargos de terceiro (ID 63282796 dos autos de origem). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de março de 2024 15:04:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador